Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702727-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E S P A C H O Vistos etc. De acordo com a certidão de ID 25005873, o conflito negativo de competência suscitado por esta Relatoria foi distribuído pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente, ROMEU GONZAGA NEIVA, ao egrégio Conselho Especial, para relatoria do Eminente Desembargador GETÚLIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA, sob o número 0711572-08.2021.8.07.0000. De todo modo, constata-se que o pedido liminar formulado no bojo do recurso já foi decidido pelo Eminente suscitado, Desembargador JOÃO EGMONT, na decisão ID 22829304, sendo certo que não sobreveio questão urgente que esteja pendente de análise. Desse modo, aguarde-se o julgamento do referido conflito, ou ulterior determinações do Eminente Relator do conflito. Dê-se ciência as partes. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator